Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743048-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA ROCHA DIAS IMPETRANTE: MARCELA MARQUES VITZEL, ARIOVALDO VITZEL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A paciente, presa em flagrante pelos crimes de associação criminosa e tentativa de estelionato (quatro vezes), teve concedida, em 23.6.22, liberdade provisória, com fiança de R$ 1.500,00, cumulada com as seguintes medidas cautelares: proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do juiz e proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do juiz (ID 42362272 – p. 16). Sustentam os impetrantes que a paciente, com advogado constituído, não pode ser presa somente por não ter sido localizada nos endereços informados na delegacia e na audiência de custódia, sobretudo porque, posteriormente, juntou comprovante de endereço na comarca de Rio Claro/SP, acompanhado de comprovante de trabalho na mesma localidade (ID 42362275 – p. 57). Consta na decisão que decretou a prisão preventiva que “os mandados de busca e apreensão restaram frustrados. Em um dos endereços, a moradora reside no local há trinta anos e não conhece Alessandra Rocha Dias (ID136144164 da medida cautelar). No outro endereço, o atual morador, Marcos Humberto de Jesus Souza, reside no local há cinco anos e aluga o imóvel de Alessandra. Consta do auto de busca que, segundo Marcos, a denunciada reside em São Paulo, não sabendo informar seu endereço (ID136144165da medida cautelar). Referidas diligências foram realizadas no dia 05/09/2022. Portanto, trata-se de fatos novos que evidenciam o intento da denunciada em se furtar à aplicação da lei penal.” (ID 139648553, ação penal). A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva fundamentou que “ao contrário do alegado pela requerente, o oferecimento de comprovante de residência não foi apto a ilidir a demonstração do mencionado comportamento furtivo da denunciada. In casu, verifica-se que o Ministério Público não conseguiu contato com Alessandra (ID 145206347). Além disso, ainda não houve retorno da carta precatória expedida para o endereço fornecido, de modo que ainda não é possível ter por demonstrado que a denunciada não está a tentar se furtar à aplicação da lei penal uma vez mais, mormente porque o mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda não foi cumprido. Assim, os elementos dos autos ainda demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que, para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar da requerente, o que não ocorre, pois, da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da requerente.” (ID 42362275 – p. 103). A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o). A paciente informou, na delegacia, que residia na QR 302, Conj. G, Casa 39, Santa Maria/DF (ID – 42362271 – p. 8), e na audiência de custódia, na Quadra 50, Conj. “F”, Casa 46, Vila Tamaracá, Gama/DF. Informou ao promotor de justiça, na audiência, que antes morava com a mãe em Santa Maria/DF e, com a morte dessa, passou a residir no Gama/DF (mídia - 120105478, ação penal). Não consta informação no habeas corpus se foi diligenciado nos endereços informados. Expedida carta precatória para citação no endereço informado pelos impetrantes – Rua 20, n. 3858, Parque Universitário, Rio Claro/SP -, ainda não houve resposta (ID 42362275 – p. 91/5). Pelo consignado na decisão que decretou a preventiva, há indícios de que a paciente informou endereços falsos na delegacia e na audiência de custódia. O morador de um dos endereços que ela indicou disse que ela reside em São Paulo. E ainda que não tenha mentido sobre sua residência, assumido compromisso de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do juiz, estabeleceu residência na Comarca de Rio Claro/SP, onde diz que tem trabalho fixo (ID 42362275 – p. 57). Ciente de que figurava como investigada em inquérito policial e intimada das condições para a concessão da liberdade provisória, em audiência de custódia, a paciente não buscou meios para comunicar e requerer autorização para se ausentar do Distrito Federal. A conduta da paciente - descumprir medidas cautelares, deixando de informar seu endereço correto e se ausentando do Distrito Federal sem autorização do juiz – indica que se furta à aplicação da lei penal. A paciente é foragida da Justiça. Ciente de que a inobservância das medidas cautelares acarretaria a revogação da liberdade provisória, sua conduta afronta a administração da justiça e a segurança pública. E desnecessário que as diligências para citação fossem esgotadas. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas, por si só, autoriza seja decretada a prisão preventiva. Ressalte-se que embora os crimes pelos quais denunciada a paciente tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, são graves. Tratam-se de associação criminosa e quatro tentativas de estelionato contra idosos, cometidos em concurso de três agentes (golpe do bilhete premiado) (ID 42362274 – p. 11). E há notícias de que a paciente participou, em data anterior, de roubo com restrição da liberdade de vítima idosa, com os mesmos comparsas. A partir dessa ocorrência policial é que tiveram origem as investigações que identificaram a ocorrência dos crimes de estelionato contra idosos, resultando na identificação da paciente e de seus comparsas (ID 42362271 – p. 11 e ID 42362274). Não bastasse, a paciente tem condenação, no Distrito Federal, por tráfico de drogas (ID 128862358 – p. 2) e diversas condenações no Estado de São Paulo, por crimes de estelionato e extorsão (ID 42362275 – p. 53/5), o que indica sua periculosidade e reiteração criminosa. Necessária, portanto, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, a paciente não voltará a descumprir as medidas cautelares, deixando de comparecer aos atos processuais. Não evidenciado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, é de se manter a custódia cautelar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES